Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-33.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
VISTOS.
Cuida-se de Recurso interposto em face de sentença proferida em ação com valor da causa que não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.
Denota-se que este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, decidiu que é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processamento e julgamento das ações concernentes à URV (Unidade Real de Valor), com valor da causa inferior a 60 salários mínimos, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, assim está estabelecida:
Art. 2o – É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o – Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o – Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o – No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Desse modo, fixada tese jurídica sobre o tema, recai a vinculação do Poder Judiciário a sua observância, sob pena de reclamação, nos termos dos incisos I e II do artigo 985 do CPC, que emana:
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
§ 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.
A ratio decidendi do IRDR pautou-se em precedentes do STJ que estipula que o valor da causa fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.
Colho da Jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015). (Negritei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.
2. (...).
3. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013). (Destaquei).
À luz da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a demanda com em valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se a aplicação da tese jurídica estabelecida no IRDR supramencionado.
Posto isso, a fim de manter a soberania das decisões proferida por esta Corte, em analogia a tese fixada no IRDR n. 85560/2016, nos termos do inciso I e II do artigo 985 do CPC, declaro a incompetência, e remeto os presentes autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de junho de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator